Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-52.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003908-52.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (APELADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), CRISTIANO HOFFMANN - CPF: 015.820.241-46 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (APELANTE), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA INADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO INÁPTO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – INSTRUMENTO QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA – NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO NOS TERMOS AVENÇADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 3.
É faculdade do credor de título executivo extrajudicial o ajuizamento da ação de execução ou ação monitória, notando-se que nesta também se assegura ao devedor o exercício do princípio constitucional da ampla defesa. Comprovada a existência da dívida, representada por contrato de confissão de dívida, é do réu o ônus da prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, sob pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito título executivo judicial. (TJMG, Apelação Cível 1.0223.10.003894-0/001, Rel. Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2011, publicação da súmula em 16/09/2011) 4. A assinatura de duas testemunhas consiste em requisito apenas para conferir eficácia de título executivo a documento particular, não sendo requisito de validade para instruir a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC. 5.
Comprovado o inadimplemento contratual por parte do arrendatário, é devida a condenação deste ao pagamento dos alugueis que deixou de pagar durante a relação negocial. 6.
O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação. O STJ tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva. A procedência parcial do pedido enseja a sucumbência recíproca, sendo que esta deve ser fixada de forma proporcional ao êxito de cada parte.(TJMG – 14a Câmara Cível -
Apelação Cível
1.0431.04.013550-8/001
– Rel.Des.
Marco Aurelio Ferenzini – Julg. 18/11/2021. 7. Não há falar-se em indenização de benfeitorias quando tal possibilidade é expressamente vedada no contrato de arrendamento firmado entre as partes e, não comprovada nos autos, a sua realização.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANO HOFFMANN, HAROLDO HOFFMANN e MARIA YONI HOFFMANN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1003908-52.2017.8.11.0040), ajuizada contra os apelantes por BELMIRO BEDIN, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial a obrigação dos demandados em pagar a dívida apontada na inicial, no valor de R$ 520.975,14, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. A sentença condenou os réus ainda os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da dívida atualizada, bem como, ao pagamento da multa prevista no art. 774, § único do CPC, no valor equivalente a 20% sobre o valor da causa, diante do caráter protelatório dos embargos monitórios, procedendo, assim, com manifesta deslealdade processual e má-fé (cf. Id. n.
145126660)

Os apelantes arguiram preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que “
não foi possibilitado (...)a produção da prova testemunhal e nem o interrogatório das partes, com o que (...) (pretendiam) comprovar que a documento objeto da presente demanda foi assinada devido ao estado de necessidade deles, pois estavam com o nome e o CPF deles protestados, não tinham mais terra para plantar e nem crédito para continuar na atividade que era seu único meio de subsistência”,
e, ainda, inépcia da inicial e consequentemente, nulidade da ação monitória, já que
“o documento que instrui a inicial comprova que a dívida é em produto, sejam em espécie determinada”,
assim,
“trata-se de execução específica e não alternativa”, portanto, a “ação deveria e deverá ser de execução para entrega de coisa certa, onde o magistrado determinaria a citação do executado para cumprir a obrigação específica no título executivo”,
além disso, alegam a nulidade do documento, já que não possui a assinatura de duas testemunhas.

Sustentam ainda a preliminar de nulidade do mando de citação, por entenderem que
“conforme se extrai do instrumento de confissão de dívida é possível observar que a obrigação firmada era a de entrega de produto e não de pagamento de quantia, sendo assim, levando em consideração que o mandado de citação fora expedido determinando a citação dos ora embargantes para pagar quantia certa, está evidente a nulidade do mesmo, pois a obrigação firmada pelo instrumento particular era de entrega de produto”.

No mérito defendem a impossibilidade da condenação em litigância de má-fé, uma vez que
“utilizaram-se e, utilizam-se, de seus direitos constitucionais, quais seja, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”,
para a solução do presente conflito.

Sustentam a nulidade da confissão da dívida, por entenderem que
“ela se originou de contrato de arrendamento agrícola, e, ainda, pelo fato de que os ora recorrentes foram induzidos a erro; enganados, posto que o recorrido declarou que iria retomar o imóvel para uso próprio e acabou, na realidade, arrendando para terceira pessoa sem apresentar a proposta que estava “negociando” com o novo arrendatário.”

Alegam que realizaram diversos investimentos por força do contrato de arredamento, tanto em maquinários agrícolas quanto em correção do solo, portanto, devem ser ressarcidos pelos investimentos realizados, “investimentos estes que não teriam sido realizados caso soubessem que o recorrido iria requerer a devolução do imóvel antes deles se reembolsarem totalmente dos investimentos realizados, não teriam realizados tais investimentos”

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que “seja anulada a condenação em litigância de má-fé (...), até porque houve cerceamento de defesa (...). Alternativamente, requer a redução da porcentagem determinada pelo (...) Juízo, pois soa até mesmo como ameaça ao direito de defesa e do devido processo legal” (cf. Id. n.
145126662)

Nas contrarrazões, o autor/apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
145126667
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Alegam os apelantes cerceamento de defesa, já que o magistrado não possibilitou a produção de prova testemunhal, nem o interrogatório das partes.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, ocorreu o julgamento antecipado da lide, porque as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, a teve ventilada de que “
não foi possibilitado (...)a produção da prova testemunhal e nem o interrogatório das partes, com o que (...) (pretendiam) comprovar que a documento objeto da presente demanda foi assinada devido ao estado de necessidade deles, pois estavam com o nome e o CPF deles protestados, não tinham mais terra para plantar e nem crédito para continuar na atividade que era seu único meio de subsistência”,
não foi sequer ventilada nos embargos monitórios proposto pelos apelantes, portanto não merecem acolhimento e nem qualquer manifestação, eis que configura novação recursal e não deve ser apreciada nessa fase processual.

Portanto, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo autor/apelado, ou seja, não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, já que os documentos presentes nos autos, comportam o julgamento antecipado da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O (Preliminar de inadmissibilidade recursal – princípio da dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega
,
a ação monitória seria nula de pleno direito.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu os embargos monitórios, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, os apelantes tenham feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

Os apelantes não cometeram o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de inépcia da inicial, nulidade da citação se confundem com o mérito, e com ele serão analisadas e decididas.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Belmiro Bedin
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face de
Cristiano Hoffmann, Haroldo Hoffmann
e
Maria Yoni Hoffmann
com vistas à constituição de título executivo para satisfação da dívida oriunda do inadimplemento do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

Relatou ter firmado em 27/04/15 com os requeridos o competente instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual os demandados confessaram serem devedores da quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja de 60 kg cada, as quais deveriam ter sido entregues em 04 (quatro) parcelas de 1.500 (mil e quinhentas) sacas cada, nas seguintes datas: 28/02/2016, 28/02/2017, 28/02/2018 e 28/02/2019.

Asseverou, ainda, que sobre a dívida confessada incide a cláusula penal de 20% (vinte por cento), conforme previsão contratual, o que corresponde ao valor total da dívida de 7.200 (sete mil e duzentas) sacas de soja de 60 kg cada.

Com base em tais argumentos, pediu a constituição da dívida em título executivo judicial e, na hipótese de não cumprimento da ordem de entrega dos grãos, a conversão para execução de pagamento de quantia certa no valor de R$ 520.975,14 (quinhentos e vinte mil, novecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), equivalente às 7.200 (sete mil e duzentas) sacas de soja à época do inadimplemento, devidamente atualizado pelo INPC.

Em embargos monitórios os requeridos suscitaram as seguintes preliminares: i) inépcia da inicial e nulidade da ação monitória, ao argumento de que o requerente deveria ter ajuizado ação de execução em vez de monitória, e ii) nulidade do mandado de citação, uma vez que a obrigação assumida era a de entrega de produto e não de pagamento de quantia.

Quanto ao mérito, sustentam o direito de serem compensados pelos investimentos realizados em razão do contrato de arrendamento firmado com o autor, tanto em maquinários agrícolas quanto em insumos para correção do solo.

Defendem, ainda, a nulidade do instrumento de confissão de dívida que embasa a presente monitória ao argumento de que é vedada a fixação do valor do arrendamento em produtos, sendo, consequentemente nula a cláusula que transformou o débito em sacas de soja (Id. 13717404).

Réplica no Id. 18139262 pela rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, pela rejeição dos embargos monitórios.

A decisão de Id. 29699530 determinou a intimação das partes para especificarem as provas, de modo justificado.

Os requeridos pleitearam a produção de prova testemunhal e prova pericial (Id. 30401833).

O autor, por sua vez, pediu o julgamento do feito no estado em que se encontra (Id. 30440410).

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que
inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução
.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes”.
(STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG).

“(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.”
(NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408).

Com efeito, a tese defendida pelos requeridos, quanto à suposta ilegalidade da contratação do valor do arrendamento em produtos, prescinde da produção de prova oral ou mesmo pericial.

De outro lado, a sua pretensão de demonstrar que tiveram prejuízos porque o contrato de arrendamento não teve a duração de cinco (05) anos conforme determina o Decreto no 59.566/66 sequer foi objeto de menção na contestação, além do que, a presente monitória busca a satisfação de dívida expressamente
CONFESSADA
pelos réus.

Por fim, é bom registrar que ao juiz, como destinatário das provas, cabe determinar de ofício ou a requerimento da parte a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito da causa, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e parágrafo único, do CPC.

A dicção do art. 371, do CPC é cirúrgica acerca do tema:
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A este respeito, destaco o entendimento jurisprudencial seguinte:

“O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, a teor do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil, revela que ao magistrado cabe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos
." (STJ - AGREsp no 737214/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.06).

Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 355, inciso I do CPC.

01. Preliminares de inépcia da inicial, nulidade da ação monitória e nulidade do mandado de citação.

Como relatado, os demandados invocaram as preliminares de inépcia da inicial e nulidade da ação monitória, em suma, ao argumento de que o requerente deveria ter ajuizado ação de execução em vez de monitória.

Sustentaram, também em preliminar, a nulidade do mandado de citação ao argumento de que nele teria constado a obrigação de pagar, enquanto que a obrigação assumida era de entrega de grãos.

As teses são pífias, vazias e, portanto, totalmente impertinentes, revelando o manifesto caráter protelatório dos réus.

Inicialmente é bom registrar que ainda que o autor estivesse de posse de um título executivo extrajudicial devidamente formalizado nos termos da lei, ele poderia ajuizar, caso preferisse, ação de conhecimento, conforme expressa redação do art. 785, do CPC,
verbis:

“Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.

Ademais, como o próprio autor bem descreveu na inicial, o título executivo – instrumento particular de confissão de dívida – não possuía os requisitos legais de executividade, mas, à evidência, é prova escrita literal de dívida suficiente para embasar o ajuizamento da ação monitória.

Quanto ao mandado de citação, igualmente não se verifica qualquer nulidade pelo fato de nele constar a ordem para pagamento do valor equivalente às sacas de soja, considerando que o ato citatório cumpriu a sua finalidade de convocar os requeridos para a lide, os quais quedaram-se totalmente inertes, deixando de entregar os grãos confessados ou mesmo quitar o débito correspondente.

Incorreram os devedores, ora requeridos, em comportamento contraditório, na medida em que suscitaram a nulidade do mandado de citação para pagamento enquanto não moveram uma palha para providenciar a entrega dos grãos.

O princípio do
venire contra factum proprium
está, portanto, manifestamente configurado na espécie, circunstância que inarredavelmente espanca o princípio da
boa-fé processual
, merecedora, portanto, da devida resposta estatal.

Segundo a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“conquanto nunca tenha sido contemplado expressamente no ordenamento jurídico, o princípio da vedação do comportamento proibitório mantém um ́contínuo flerte ́ com os juristas contemporâneos (...) Desse modo, apesar do silêncio da lei, promovida uma interpretação liberta das amarras positivistas, percebe-se que o
venire contra factum proprium
é consectário natural da repressão do abuso de direito, sendo perfeitamente aplicável no direito brasileiro.
A vedação de comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento
, após ter produzido, em outra pessoa, uma determinada expectativa. É, pois, a proibição da inesperada mudança de comportamento (
vedação da incoerência
), contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, frustrando as expectativas de terceiros. Enfim, é a
consagração de que
ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa
(...)”
(
Curso de Direito Civil
, Vol. 1, 11a ed., Podivum, p. 708).

Indiscutível o ato processual abusivo por parte dos demandados decorrente de seu comportamento contraditório, com o nítido intuito de procrastinar e tumultuar o feito.

Tal conduta, além de afastar peremptoriamente a tese de nulidade da citação, impõe a adoção das medidas sancionatórias previstas no art. 77, e art. 774, ambos do CPC, diante do manifesto ato atentatório à própria justiça,
verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são
destituídas de fundamento”
;

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

II -
se opõe maliciosamente à execução
, empregando ardis e meios artificiosos.

(...)

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará
multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente
, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza

processual ou material”.

A postura dos requeridos em suscitarem a nulidade do mandado citatório beira a imoralidade na medida em que eles sequer cogitaram da hipótese de oferecer a entrega das sacas de soja devida.

Rejeito, pois, todas as preliminares, reconhecendo o manifesto caráter protelatório da defesa dos réus.

Configurada a má-fé processual dos requeridos, na utilização de defesa com intuito manifestamente protelatório, é rigor a condenação deles, solidariamente, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em favor do autor.

02. Do mérito.

Como relatado, no mérito os requeridos sustentam o direito de serem compensados pelos investimentos realizados em razão do contrato de arrendamento firmado com o autor, tanto em maquinários agrícolas quanto em insumos para correção do solo.

Sem razão, porém.

A cláusula primeira, parágrafo quarto do instrumento contratual de arrendamento firmado entre as partes é cristalina ao dispor que a realização de benfeitorias
NÃO DÁ DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO
aos arrendatários.

Neste sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RENOVAÇÃO. REQUISITOS.
BENFEITORIAS. PREVISÃO CONTRATUAL QUE AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO
. PREJUÍZOS ALEGADOS. DEVER DE REPARAR. PROVA. Subtrai-se da lei processual a inocuidade da fase instrutória quando os elementos probatórios ínsitos no processo autorizam o julgamento da lide sem que seja necessária a produção das provas requeridas pela parte. Somente é possível renovar o contrato de locação não residencial, destinado ao comércio, quando o locatário preencher os três requisitos do art. 51 da Lei no 8.245/91, conjuntamente.
Existindo cláusula contratual expressa que veda a realização de quaisquer benfeitorias sem a autorização do locador, não há falar-se em direito de retenção e, consequente, indenização. Para que haja o dever de reparar, mister a comprovação do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre ambos
.
" (TJMG - Apelação Cível no. - Rel. Juiz Irmar Ferreira Campos -DJ 22/02/2008).

Por fim, a tese dos demandados quanto à nulidade do instrumento de confissão de dívida é, também, desprovida de fundamento.

Não há que se falar em nulidade da cláusula contratual em
arrendamento rural que estipula o pagamento do preço em produtos a exemplo da hipótese em que a relação contratual vigora há vários anos com pagamentos realizados por meio da entrega de parte dos frutos colhidos pelo arrendatário, circunstância que inegavelmente gera no arrendador a expectativa do cumprimento da obrigação nestes mesmos moldes.

É exatamente esse o caso dos autos.

Conforme consta nos autos os litigantes iniciaram relação jurídica de arrendamento rural em 14/02/2008, reiteradamente prorrogada por meio de aditivos, sempre com a mesma cláusula de pagamento do aluguel em produtos, sendo certo que nesse longo período de relação contratual os demandados
NUNCA
questionaram a validade da cláusula que estabeleceu referida forma de pagamento, vindo a fazer somente agora, coincidentemente a partir da mora.

Essa postura dos arrendatários, ora requeridos, revela a desconsideração de valores muito importantes ao direito, novamente a exemplo da
boa-fé
objetiva e dos princípios da confiança e da função social do contrato, os quais devem nortear a solução jurídica para o caso.

É bom registrar que o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) foi promulgado em um conturbado momento político brasileiro em que a luta pela reforma agrária gerava grande instabilidade social e a pressão por uma solução legislativa quanto a concentração de terras e proteção aos pequenos arrentadários, até então explorados, ocasionou a regulamentação da lei pelo Decreto no 59.566/66 com a criação da regra, no art. 18, parágrafo único, da proibição do ajuste do preço do arrendamento em quantidade de produtos cultivados nos seguintes termos:
“é vedado ajustar, como preço de arrendamento, quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro”.

Ocorre que atualmente é manifesto o descompasso normativo entre o art. 18, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66 e os novos princípios gerais dos contratos e obrigações do Código Civil, como a autonomia privada, os usos e costumes do lugar da celebração do contrato, o princípio da confiança, da boa-fé objetiva e função social do contrato, revelando-se ilógica, consequentemente, a declaração pura e simples da nulidade da cláusula que estipula o preço em produtos nos contratos de arrendamento rural.

Os
usos do lugar da celebração
do contrato integram os elementos de interpretação necessários ao descortinamento do negócio jurídico
[1]
.

Considerando os costumes dos locais de celebração dos contratos de arrendamento rural, em que invariavelmente o preço é estabelecido em produtos sem qualquer malícia ou má-fé, a cláusula contratual que assim dispõe não pode ser declarada nula quando ausente a necessidade de proteção do arrendatário em situação de vulnerabilidade, pois, expressa a intenção límpida das partes em cumprir e adimplir o pacto ajustado
[2]
.

Nas regiões em que o agronegócio predomina, a moeda principal para o ajustamento do preço dos contratos é a matéria cultivada em razão da facilidade do produtor rural calcular os custos e benefícios da produção.

Conforme Vilson Ferreto, na agricultura a colheita é previamente estimada, assim como o custo da produção, nela incluída a quantidade de frutos utilizada com a locação da terra. Demais disso, a previsão de variação nominal dos preços dos produtos é melhor controlada, pois, sujeita apenas às oscilações do mercado, diferentemente do custo do dinheiro, cujas flutuações, sempre a maior, são determinadas por fatores diversos que fogem ao controle do produtor [...] não há sentido em obrigar as partes a contratar o preço de forma a contrariar os interesses do próprio explorador da terra, já que a moeda esta sujeita a variações crescentes e às vezes incontroláveis
[3]
.

Pela
confiança
contratual,
“as justas expectativas dos sujeitos dos negócios jurídicos merecem tutela jurídica, pois somente é possível a convivência social se as pessoas nela envolvidas possam realmente confiar que suas expectativas serão de fato garantidas”
[4]
. Em outras palavras, é inegável que no momento da celebração do contrato surge nas partes a legítima esperança de que seus deveres e direitos assumidos no pacto sejam devidamente prestados e recebidos, na forma, tempo e lugar ajustados, dentro da lealdade, boa-fé e com consideração ao outro contratante
[5]
.

Como no caso dos autos é antiga a relação contratual das partes com a estipulação e cumprimento da obrigação do pagamento dos alugueres em produtos colhidos nas respectivas safras, essa situação fática faz nascer a confiança dos proprietários da área em receber, no tempo aprazado e forma costumeira, o pagamento.

Assim, para os arrendatários, ora requeridos, consumou-se a
supressio
, ou seja, a perda da faculdade jurídica de exercer o direito legal de pactuar os pagamentos do arrendamento em
dinheiro
, enquanto que para o arrendador, ora autor, consumou-se a
surrectio
, consistente no surgimento da situação de vantagem (recebimento dos pagamentos em produtos) pelo não exercício do direito legal dos arrendatários.

Conforme Dickstein, a
supressio
ocorre “quando o titular de um direito deixa de exercê-lo, durante certo lapso de tempo, criando para a outra parte uma confiança razoável de que aquele direito não seria mais exercido”
[6]
. A
surrectio
, por sua vez, é a consequência da
supressio
para o polo adverso da relação jurídica. Segundo Martins-Costa “a
surrectio
aponta para o nascimento de um direito como efeito, no tempo, da confiança legitimamente despertada na contraparte por determinada ação ou comportamento”
[7]
.

É íntima a relação destes institutos com o princípio do
venire contra factum proprium
[8]
.

Deste modo, considerando que no presente caso os arrendatários efetuaram, ano após ano, o pagamento do arrendamento rural em produtos, quedando-se em mora, não podem, agora, invocar a tese de nulidade da cláusula contratual que estipulou o pagamento do preço em produtos com fundamento no art. 18, parágrafo único do Decreto no 59.566/66, em razão da proibição de comportamento contraditório que gera a consequente perda da sua faculdade legal de exercer determinado direito (
supressio
).

De outro lado, é pontual a lição de José Fernando Lutz Coelho, para quem
“a interpretação rigorosa em declarar a nulidade da cláusula contratual do contrato de arrendamento que estabelece o preço em produtos, é
extremamente vantajosa ao arrendatário inadimplente
, que
sob o manto ou pálio dessa legalidade exacerbada, não paga a renda ou aluguel do imóvel contratado, e alega a nulidade do preço, conduzindo a improcedência da ação despejatória, e ainda, exigindo uma postulação de arbitramento do preço, por meio de ação própria do arrendador”
[9]
.

A respeito da validade da cláusula nos termos sob julgamento, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“(...) Não é nula a cláusula do Contrato de Arrendamento Rural que fixa o pagamento do arrendamento em produto. Aplicação do art. 18, parágrafo único do Decreto no 59.566/66 que deve ser relativizado, considerando-se a boa-fé contratual que permeou a celebração do negócio.”
(TJMT – RAC no 112.991/11 – Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva – 2a Câm. Cív. – j. 13.03.13).

Em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça dá mostras de que pode tomar novo rumo quanto ao tema.

No julgamento do REsp no 1692763/MT a Ministra Nancy Andrighi abriu divergência para manter a executividade do contrato de arrendamento rural que
fixou o pagamento em produtos, com fundamento no princípio
venire contra factum proprium
.

O Ministro Relator Moura Ribeiro, que mantinha o entendimento já pacificado na Corte pela nulidade da cláusula contratual, restou vencido na ocasião.

É o teor da ementa:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. (...) 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.”
(STJ – REsp no 1.692.763/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3a T., j. 11/12/18, DJe 19/12/2018).

Reconheço, portanto, a validade da cláusula contratual vigente entre as partes que estipula o preço do arrendamento rural em produtos e, por corolário, a
VALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
que alicerça a presente ação monitória.

É lícita, também, a cobrança da multa compensatória de 20% (vinte por cento) livremente estipulada no contrato, para casos de infração contratual.

Nesse sentido:

“
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DANOS EMERGENTES - MULTA CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES - PACTA SUNT SERVANDA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO AUTOR - INTELIGÊNCIA ART. 1.092, DO CÓDIGO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Diante da rescisão dos contratos firmados entre as partes por culpa exclusiva do arrendador, deve este arcar com os danos emergentes e com a multa previstos contratualmente, excluindo-se apenas os lucros cessantes, já que estes foram claramente afastados pelos contratos.
Se os contratos foram celebrados livremente entre as partes, não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.
Nos contratos bilaterais, se um dos contraentes não cumpriu a sua obrigação, não pode exigir o implemento da do outro
”. (TJMG – AC no 2.0000.00.384473- 9/00, Rel. Des. Paulo Cezar Dias, j. 12/03/03, DJ 22/03/03).

Consequentemente, não há qualquer ilegalidade no pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, pois, observada a devida conversão dos valores das sacas de soja para o montante em reais, no valor à época do vencimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cédula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação”.
(TJMT – RAI no 10121403720218110000-MT, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/11/21, 3a Câm. Dir. Priv., DJ 26/11/21).

(...)

De rigor, portanto, o reconhecimento da dívida descrita na inicial em favor do requerente.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos monitórios opostos pelos requeridos e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor para, com fulcro no art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação dos demandados em pagar a dívida apontada na inicial no valor de R$ 520.975,14 (quinhentos e vinte mil, novecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81 – art. 1o, § 2o) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, Código Civil c/c art. 161, §1o, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% sobre o valor da dívida atualizada, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC,
no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em favor do requerente
, diante do caráter protelatório dos embargos monitórios, procedendo, assim, com manifesta deslealdade processual e má-fé.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.

Os apelantes defendem a inépcia da inicial alegando que “o
documento que instrui a inicial comprova que a dívida é em produto, sejam em espécie determinada”,
assim,
“trata-se de execução específica e não alternativa”,
portanto, a
“ação deveria e deverá ser de execução para entrega de coisa certa, onde o magistrado determinaria a citação do executado para cumprir a obrigação específica no título executivo”.

Não há que se falar em inépcia da inicial, porquanto é perfeitamente possível a pretensão de cobrança deduzida pelo autor/apelado.

Preceitua o artigo 700 do CPC, que a ação monitória “é pertinente a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de bens e/ou a obrigação de fazer ou não fazer”.

O art. 785 do CPC por sua vez, dispõe que “a
existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. Logo a confissão de dívida presente nos autos, como o próprio autor/apelado defendeu em sua inicial “não possuía os requisitos legais de executividade, mas, à evidência, é prova escrita literal de dívida suficiente para embasar o ajuizamento da ação monitória”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -INSTRUÇÃO COM TÍTULO QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ESCOLHA MAIS BENÉFICA PARA O DEVEDOR - DESCONSTITUIÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL - ÔNUS DO RÉU - INOCORRÊNCIA. É faculdade do credor de título executivo extrajudicial o ajuizamento da ação de execução ou ação monitória, notando-se que nesta também se assegura ao devedor o exercício do princípio constitucional da ampla defesa. Comprovada a existência da dívida, representada por contrato de confissão de dívida, é do réu o ônus da prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, sob pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito título executivo judicial." (TJMG, Apelação Cível 1.0223.10.003894-0/001, Rel. Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2011, publicação da súmula em 16/09/2011)

Para adequada compreensão do contexto fático em que se insere a lide, bem assim para propiciar justa e adequada solução ao conflito aqui retratado, faz-se necessária breve recapitulação do histórico negocial envolvendo arrendamento rural existente entre as partes.

O arrendamento rural existente entre as partes teve início no ano de 2008, sendo reiteradamente prorrogado sempre com o pagamento do arrendamento em produtos.

Contudo em 2015, em razão do inadimplemento do contrato de arrendamento rural, os apelantes firmaram o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida nos seguintes termos:

“Cláusula primeira: O DEVEDOR confessa expressamente de livre e espontânea vontade, sem dolo ou coação, que deve ao credor a importância de 360.000 Kg (trezentos e sessenta mil quilogramas) de soja, disponível, limpas, secas, livre de impurezas, tipo exportação, à granel, livre de pagamento de Royalties, padronização casou houver, sobre rodas, equivalentes à 6.000 (seis mil) sacas de soja, à razão de 60 Kg casa uma, as quais serão pagas/depositadas em nome do CREDOR ou de quem este expressamente indicar, junto á alguma unidade recebedora gãos da cidade de Ipiranga do Norte – MT (Armazés Gerais) assim distribuídas:

a) 90.000Kg de soja, correspondentes à 1.500 sacas de soja, à razão de 60Kg cada uma, a ser entregues/depositadas até a data de 28/02/2016;

b) 90.000Kg de soja, correspondentes à 1.500 sacas de soja, à razão de 60Kg cada uma, a ser entregues/depositadas até a data de 28/02/2017;

c) 90.000Kg de soja, correspondentes à 1.500 sacas de soja, à razão de 60Kg cada uma, a ser entregues/depositadas até a data de 28/02/2018;

d) 90.000Kg de soja, correspondentes à 1.500 sacas de soja, à razão de 60Kg cada uma, a ser entregues/depositadas até a data de 28/02/2019.

Os apelantes não negam que deixaram de efetuar o pagamento dos alugueis convencionados na confissão de dívida, ao contrário insistem em teses vazias visando unicamente o cancelamento da ação e consequente a cobrança a dívida por eles inadimplida.

Inicialmente alegaram que o instrumento particular de confissão de dívida por eles assinado não cumprem os requisitos para sua constituição, uma vez que não contêm a assinatura de duas testemunhas no referido instrumento de confissão de dívida.

A alegação é improcedente já que tal exigência é necessária para a constituição de título executivo judicial, ou seja, documento hábil a embasar a ação de execução, nos termos do art. 784, III, do CPC.

No caso, trata-se de ação monitória, a qual se funda em prova escrita sem força executiva.

O art. 221 do Código Civil dispõe que o documento assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Assim, é irrelevante que a confissão de dívida não possua assinatura de testemunhas, bastando, nesse caso, a assinatura dos devedores, maiores e capazes, o que constitui título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - MONITÓRIA - MATÉRIA NÃO VERSADA NA CONTESTAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRAZO PRESCRICIONAL PAGAMENTO DE MENSALIDADE - PRAZO QUINQUENAL - ELEIÇÃO DE FORO - RENÚNCIA - PROPOSITURA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE - RESSALVA APENAS NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - CONTRATO - EXIGÊNCIA DE 2 TESTEMUNHAS - PERTINÊNCIA PARA ENQUADRAMENTO COMO TÍTULO EXECUTIVO - INAPTIDÃO PARA MACULAR A VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. (...) A assinatura de duas testemunhas consiste em requisito apenas para conferir eficácia de título executivo a documento particular, não sendo requisito de validade do contrato de prestação de serviços educacionais. (TJMG – 9a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.045883-2/001 – Rel.: Des. Pedro Bernardes de Oliveira – julg. 01/09/2021)

Além do mais, os apelantes não negaram que assinaram a confissão de dívida, sequer impugnaram as assinaturas ali constantes, somente alegaram vício de consentimento referente a suposto erro que sequer foi mencionado quando da propositura dos embargos monitórios.

Os apelantes também insistem na nulidade do mandado de citação alegando que “a obrigação firmada era a de entrega de produto e não de pagamento de quantia certa”.

Ao se analisar o contrato de arrendamento rural, verifica-se que as partes ajustaram que o aluguel seria pago em sacas de soja, assim como ficou estipulado no contrato de confissão de dívida presente nos autos.

O art. 18, § único do Decreto n. 59.566/66, que regulamentou o art. 95, XI, “a” da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), determina expressamente que o preço do arrendamento rural apenas pode ser fixado em dinheiro, proibindo sua estipulação em quantidade certa de produtos ou no seu equivalente em pecúnia.

Art. 95 -
Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios

(...)

XI - Na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).

Art 18. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação.

Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, possui o entendimento de que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada:

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE.BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017.2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro).5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Recurso Especial Parcialmente Conhecido e não provido. (STJ – 3a Turma - REsp 1692763/MT - Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado 11/12/2018)

Assim, em detida analise as peculiaridades do caso, percebe-se que além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na formalização do acordo, o contrato de arrendamento foi celebrado inicialmente no ano de 2008, de igual modo o contrato de confissão de dívida, de modo que antes da propositura dos embargos, os réus/apelantes não apresentaram qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute.

Frisa-se que reconhecer a nulidade da cobrança em preço fixo equivaleria a premiar o comportamento contraditório dos apelantes que, durante a de vigência do pacto, adimpliu sua obrigação nos moldes das cláusulas ali ajustas, tendo invocado a nulidade tão somente quando já estava em curso a presente ação monitória que objetiva a satisfação da dívida inadimplida.

Assim, estabelecida à validade da conversão para a entrega de preço fixo, não há falar em nulidade do mandado de citação, conforme bem analisou a sentença ao constatar que
“
não se verifica qualquer nulidade pelo fato de nele constar a ordem para pagamento do valor equivalente às sacas de soja, considerando que o ato citatório cumpriu a sua finalidade de convocar os requeridos para a lide, os quais quedaram-se totalmente inertes, deixando de entregar os grãos confessados ou mesmo quitar o débito correspondente”.

Alegam os apelantes que
“realizaram diversos investimentos por força do contrato de arrendamento, sendo tanto em maquinários agrícolas quanto em correção do solo. Investimentos estes que não teriam sido realizados caso soubessem que o recorrido iria requerer a devolução do imóvel antes deles se reembolsarem totalmente dos investimentos realizados, não teriam realizados tais investimentos”

O contrato de arrendamento mercantil, nos termos da “cláusula primeira, § 4o”, não dá direito de retenção ou de indenização aos apelantes. No mais, não há prova mínima das alegadas benfeitorias e, a aquisição de maquinários agrícolas ou mesmo correção do solo, constituem atividades inerentes ao produtor rural que arrenda determinada área para sua exploração agrícola. Logo é de rigor a improcedência do tal pedido.

Quanto ao pedido de nulidade da condenação dos apelantes em litigância de má-fé, entendo que tal pedido não deve prosperar.

O art. 774 do CPC/2015 estabelece que:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”.

Detida análise do conjunto probatório recursal, convence quanto à prática dos apelantes a atos processuais atentatórios à dignidade da justiça, mais especificamente quando “se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos” (II)

Sobre o tema a sentença entendeu que
“a postura dos requeridos em suscitarem a nulidade do mandado citatório beira a imoralidade na medida em que eles sequer cogitaram da hipótese de oferecer a entrega das sacas de soja devida”.

Além disso, os argumentos recursais dos apelantes limitaram-se a questionamentos vazios, não consta dos autos, fato que não é negado pelos apelantes, não houve a entrega da soja na forma prevista no contrato de arrendamento, muito menos na confissão de dívida, instrumento perfeitamente hábil a instruir a pretensão. Os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal e visivelmente protelatórias de modo que a postura adotada, viola o disposto no inciso II, do art. 774, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023